Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERASAJUD. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, formulado pela parte exequente no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o juiz é obrigado a determinar, a requerimento do credor, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, com base no art. 782, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC confere ao juiz a faculdade, e não o dever, de determinar a negativação do nome do devedor, devendo essa medida ser avaliada conforme as circunstâncias do caso concreto.
4. O credor tem o ônus de demonstrar a impossibilidade ou dificuldade para efetivar a medida pela via administrativa.
5. A alegação genérica de limitações estruturais da parte exequente não é suficiente para justificar a intervenção judicial.
6. A jurisprudência do TJDFT tem entendimento consolidado no sentido de que a inscrição do devedor em cadastros negativos é de responsabilidade do credor, salvo comprovada inviabilidade de sua realização extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é faculdade do juiz, conforme o art. 782, § 3o, do CPC. 2. A medida somente deve ser deferida judicialmente quando comprovada a impossibilidade ou dificuldade de efetivação pelo credor na via administrativa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0748240-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.05.2025; AI 0744388-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025; AI 0732823-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024.